Tribunal: TJDFT
Processo: 0756105-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756105-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: UNEICEF UNIAO NACIONAL DOS EMPREGADOS E APOSENTADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Coletiva – Determinação de Citação do Devedor – Decisão Sem Cunho Decisório – Ilegitimidade Passiva e Prescrição – Matérias Suscitáveis em Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Inovação Recursal – Supressão de Instância – Não Conhecimento FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou a citação da parte executada para satisfazer a obrigação determinada na Sentença proferida na ação coletiva n.o 0026998-54.2008.8.25.0001, proposta perante a Décima Quinta Vara Cível da Comarca de Aracaju (SE), consubstanciada na implementação do “auxílio cesta alimentação” aos benefícios de aposentadoria ou pensão dos credores constantes na lista colacionada com a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 79725060), requer, em suma, a reforma integral da decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos exequentes, porquanto não integravam a lista de associados por ocasião da propositura da ação ordinária coletiva, bem como a prescrição da pretensão executória. Recurso tempestivo. Preparo regular. (ID 79738776 e 79738777) É o simples relatório. Decido. Vislumbro não comportar conhecimento o Agravo de Instrumento. Explico. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a decisão agravada (ID 258782601) tão somente deu prosseguimento ao feito executivo, determinando a citação da parte executada para satisfazer a obrigação determinada na sentença coletiva exequenda, no sentido de implementar o “auxílio cesta alimentação” aos benefícios de aposentadoria ou pensão dos credores constantes na lista colacionada com a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. Não houve apreciação de qualquer matéria meritória, cuidando-se de ato judicial de mero expediente. Na hipótese, ao contrário do arrazoado pelo agravante, a Decisão agravada não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já pronunciei que: "Ainda que o ato judicial atacado tenha sido nomeado como “decisão”, se o seu teor não encerrar conteúdo decisório, não será cabível o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade” .(Acórdão 1669715, 0736423-77.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023.) Para além, as questões suscitadas de modo inédito nesta instância recursal, por se tratar de matérias de defesa, previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, devem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cujo termo para apresentação só é inaugurado após o transcurso do prazo legal. O Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na Decisão recorrida. Precedentes. (Acórdão 1818016, 07203292020238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024.) E, como cediço, é vedada ao julgador a apreciação de argumento novo, não submetido ao juízo a quo, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Advirto a parte que a oposição de Embargos de Declaração, os quais se limitam a rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator